Tribunal: TJMT
Processo: 1011822-78.2024.8.11.0055
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO NO CENTRO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (CEFAPRO). POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV contra sentença que reconheceu o direito de ROSIVETE OLIVEIRA DA SILVA à aposentadoria especial de professora, com termo inicial no requerimento administrativo em janeiro de 2025. O ente previdenciário busca a reforma da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011822-78.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Especial]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSIVETE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 522.532.791-53 (RECORRENTE), MARCIO DOS SANTOS - CPF: 880.033.371-00 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025